Tribunal: TJSP
Processo: 1001691-09.2016.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no acórdão embargado quanto ao argumento, no apelo, da ausência de prejuízo aos caquizeiros – Ocorrência de vício – Enfrentamento da questão de rigor – Indenização, nesse aspecto, indevida – Destruição dos caquizeiros por funcionários da ora embargante não comprovada. Ausência, no mais, de outros vícios sanáveis por embargos de declaração – Prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão no acórdão embargado quanto ao argumento, no apelo, da ausência de prejuízo aos caquizeiros – Ocorrência de vício – Enfrentamento da questão de rigor – Indenização, nesse aspecto, indevida – Destruição dos caquizeiros por funcionários da ora embargante não comprovada. Ausência, no mais, de outros vícios sanáveis por embargos de declaração – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, para afastar a indenização relacionada aos caquizeiros, provendo-se, assim, o recurso de apelação em maior extensão.